Tribunal: CARF
Processo: 13830.721573/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721573/2018-87
ACÓRDÃO
1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
RAIZEN PARAGUAÇU LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. INCLUSÃO NO
SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA. Nos termos da Súmula
CARF no 177, as estimativas de IRPJ declaradas e compensadas por meio de
DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ, ainda que pendentes de
homologação. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados no processo administrativo próprio da DCOMP, não
cabendo a glosa desses valores na apuração do IRPJ a pagar ou do saldo
negativo.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
PRÓPRIO DA DCOMP. EXONERAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. O
reconhecimento do direito creditório nos processos administrativos que
analisaram o saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 2013 e 2014
inviabiliza a manutenção do lançamento fiscal. A homologação das
compensações confirma a certeza e a liquidez do crédito, afastando a
exigência tributária imposta pelo auto de infração.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. Nos termos do Parecer Normativo
COSIT no 02/2018 e da Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, a
compensação de estimativas não homologadas não autoriza a aplicação de
multa isolada. O crédito tributário decorrente das estimativas somente
pode ser exigido após a consolidação do ajuste anual, afastando a cobrança
da penalidade antes desse momento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício declarado no Acórdão no 06-67.21, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que julgou
procedente a impugnação do contribuinte, exonerando integralmente o crédito tributário lançado
no auto de infração de IRPJ e Multa Isolada apurados pelo Lucro Real.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de primeira instância a
seguir transcrito:
“A descrição das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se às folhas
003 a 016.
3. Inicialmente, frisa a Autoridade Fiscal que, no interregno entre o fato gerador e
a lavratura do auto de infração, a pessoa jurídica Raizen Tarumã Ltda (CNPJ:
62.092.739/0001-28) foi incorporada por Raizen Paraguaçu Ltda (CNPJ:
52.189.420/0001-61).
4. Sobre o procedimento, relata que o mesmo decorreu da não-homologação
e/ou homologação parcial de PER/DCOMPs, nos quais constavam como débitos
estimativas de IRPJ dos anos-calendário de 2013 e 2014.
5. Afirma que somente “... são passíveis de dedução do imposto devido apurado
no ajuste anual as estimativas efetivamente recolhidas. Na hipótese das
estimativas terem sido alvo de declaração de compensação DCOMP, e esta não ter
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
3
sido homologada, há de se considerar que não ocorreu a efetividade do
recolhimento, condição sine qua non para dedução do imposto devido anual”.
6. Para realização da compensação, é necessário que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo e, uma vez não homologada a compensação, é afastada a certeza
necessária para que um determinado valor de estimativa possa integrar o direito
creditório representado pelo saldo negativo, na forma do art. 170 do CTN.
7. Sobre o tema, citou os Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 1.658/2011.
Do Lançamento de IRPJ
8. A verificação propriamente dita da liquidez e certeza dos valores que
compuseram o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013 está
demonstrada nas folhas 006 a 007. Em tal demonstrativo, foi confirmado apenas
R$ 9.766.021,00 das estimativas do período.
9. Com isso, o recálculo da apuração anual passou a ser o seguinte:

10. Assim, além de não haver saldo negativo, foi apurado IRPJ a pagar para o ano-
calendário de 2013, no valor de R$ 3.435.074,37.
11. Da mesma forma, para o ano-calendário de 2014 a liquidez e certeza do
direito creditório foi demonstrada às folhas 009 a 011. Em tal demonstrativo, foi
confirmado apenas R$ 5.348.655,04.
12. Com isso, o recálculo da apuração anual passou a ser o seguinte:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
4

13. Desse modo, além de não haver saldo negativo, foi apurado IRPJ a pagar para
o ano-calendário de 2014, no valor de R$ 8.085.827,61.
14. Considerando as estimativas que não tiveram suas compensações
homologadas, a Fiscalização enquadrou tais casos no art. 44, inciso II, alínea “b”,
da Lei no 9.430/1996, o qual diz respeito à multa isolada de 50% incidente sobre o
valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado. Assim, foram apuradas as
seguintes multas, as quais totalizaram R$ 20.371.173,12:

Ciência e Impugnação
15. Em 11/10/2018, a contribuinte foi cientificada do auto de infração (fl. 558) e,
em 13/11/2018 (fl. 575), apresentou impugnação, a qual foi juntada às folhas 576
a 611.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
5
Impugnação
16. A contribuinte inicia sua impugnação apresentando preliminar de
tempestividade, fazendo um resumo dos fatos e trazendo os argumentos que
seguem.
Nulidade
17. Segundo a contribuinte, o procedimento adotado pela Fiscalização engloba as
hipóteses do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, uma vez que os atos foram
proferidos por autoridade incompetente e com preterição do direito de defesa,
nos seguintes termos:

“o fiscal autuante considera definitiva a decisão que não homologou as
compensações das estimativas dos anos de 2013 e 2014, ilidindo, sponte propria,
os efeitos jurídicos dos recursos administrativos apresentados pela IMPUGNANTE
e a futura decisão que será proferida pelo órgão julgador competente, alegando,
inclusive, que caso as estimativas sejam honradas com o pagamento ou
homologação da compensação, haveria direito à restituição pela IMPUGNANTE,
de modo que resta usurpada competência da DRJ e do CARF no julgamento final
do direito creditório pleiteado pelo contribuinte naqueles autos”;

“nítida preterição do direito de defesa da IMPUGNANTE, ao estabelecer
procedimento completamente não usual e sem respaldo legal, em especial no que
concerne à comunicação expedida em outros processos para que sejam cessadas
as cobranças das estimativas e a consequente exigência nestes autos do tributo
apurado após o ajuste anual, impedindo a efetiva defesa da IMPUGNANTE”.
18. Além de o procedimento não ter respaldo legal, o mesmo “... viola o efeito
suspensivo que é conferido aos recursos administrativos nos termos do art. 151, III
do CTN e no próprio art. 74, § 11o da Lei no 9.430/96. Ademais, claramente, em
última instância, ainda que por via transversa, o auditor fiscal acaba por julgar
improcedentes de forma definitiva as manifestações de inconformidade
apresentadas pela IMPUGNANTE e que seguem sob análise da DRJ ou CARF,
conforme mencionado no próprio auto de infração”. Trata-se de usurpação de
competência da DRJ, conforme Portaria MF no 430/2017.
19. Portanto, continua, não é de “... competência do auditor fiscal responsável
pela lavratura do auto de infração ora impugnado conferir caráter definitivo ao
despacho decisório que não homologou as compensações das estimativas e, com
isso, respaldar um lançamento completamente impróprio e que, claramente, se
encontra prejudicado pelos casos conexos”.
20. Há também “... preterição do direito de defesa, situação essa também prevista
no mencionado art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, na medida em que o fiscal não
esclarece, em momento algum, qual o dispositivo legal amparou os procedimentos
já mencionados”.
21. Sob mais esse viés, o presente auto de infração deve ser considerado nulo.
Do equivocado entendimento do Auditor Fiscal acerca da impossibilidade de
cobrança das estimativas via processo de compensação
22. O presente auto de infração decorre, exclusivamente, da constatação de que
as compensações das estimativas não homologadas teriam assumido a natureza
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
6
de estimativa “não paga”, por ausência de liquidez e certeza do direito creditório
(art. 170 do CTN). Decorre também do equivocado entendimento de que as
estimativas não poderiam ser objeto de cobrança em processos próprios das
compensações.
23. Para corroborar sua conclusão, o Auditor Fiscal defende que as estimativas
que foram objeto de compensações não homologadas não seriam passíveis de
lançamento, cobrança e inscrição em dívida ativa, com amparo unicamente nos
pareceres PGFN/CAT nos 1.658/2011 e 193/2013.
24. No entanto, o que os pareceres da PGFN querem dizer é que não cabe ao fisco
exigir o recolhimento da estimativa, ainda que compensada, antes do ajuste
anual, “... contudo, tendo sido concluído o ajuste, com o recolhimento do tributo
devido ou apuração de saldo negativo, nada impede que a RFB ou PGFN, sendo o
caso, siga com a cobrança da estimativa, devidamente já convalidada em tributo”.
25. Cita também o parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual encerra “... com uma
ressalva para que a RFB deixe bem claro que o IRPJ e a CSLL exigidos, decorrentes
da não homologação de compensação de estimativa, são na verdade tributo e não
suas estimativas, para que não houvesse embargo à exigência pelos órgãos
julgadores”.
26. Traz jurisprudência do CARF e ressalta “... que a RFB também possui
posicionamentos claros quanto à possibilidade de cobrança de estimativa
decorrente de compensação não homologada na Solução de Consulta Interna no
18, de 13 de outubro de 2006, que não foi derrogada por qualquer outro
entendimento da RFB”.
27. Entende que o que a Fiscalização fez “... foi um contorcionismo jurídico a fim
de justificar uma conclusão que prejudica duas vezes o contribuinte: (i) de um
lado, a exigência do pagamento da estimativa, por conta da mesma ter sido
objeto de compensação não homologada, uma vez que, conforme entendimentos
acima, malgrado os comunicados expedidos (fls. 559/571), não há dúvidas que as
cobranças prosseguirão nos processos de compensação correlatos e (ii) por outro,
a glosa na composição dessa mesma estimativa exigida na apuração do
imposto/contribuição a pagar e do saldo negativo do período, ensejando
lançamento de ofício com acréscimo de multa de ofício e isolada”.
28. Finaliza pleiteando a improcedência do presente auto de infração, por
considerar latente a impropriedade do fundamento que sustenta a sua lavratura.
Da impossibilidade de glosar as estimativas compensadas da apuração anual do
IRPJ e CSLL e da composição do saldo negativo
29. Entende a contribuinte que “... não cabe a glosa da estimativa objeto de
compensação seja da apuração do saldo negativo, seja para exigência de eventual
imposto/contribuição recolhida a menor, pois estas (estimativas) foram
devidamente declaradas por meio de PER/DCOMP, que detém natureza de
confissão de dívida (§6o do art. 74 da Lei no 9.430/96), de modo que deverá ser
adimplida de todo modo pelo contribuinte, ainda que, porventura, a compensação
venha a ser definitivamente não homologada no futuro, caso em que deverá
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
7
quitá-la mediante DARF (pagamento), impondo, obrigatoriamente, sua
composição no saldo negativo”.
30. Independentemente do resultado da análise daquele “... PER/DCOMP, fato
incontroverso é que a correspondente estimativa deverá fazer parte da apuração
anual e do saldo negativo, seja em casos de compensação pendente de análise por
parte da Secretaria da Receita Federal, seja nos casos de compensação não
homologada na pendência de recurso administrativo, ou, ainda, mesmo nos casos
em que a compensação já foi definitivamente não homologada na esfera
administrativa e encaminhada para a PGFN, pelos seguintes motivos”:

“a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive para fins da apuração
anual do tributo e consequente composição do saldo negativo);”

“em caso de não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito
suspensivo, conforme §11, do art. 74, da Lei no 9.430/96, de modo que o ato
administrativo (despacho decisório) que não homologa a compensação deve ter
todos os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera
administrativa;”

“caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda
Pública exigirá o débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a
competente execução fiscal, de modo que tal valor será devidamente adimplido
pelo contribuinte ou a cobrança poderá vir a ser reconhecida como indevida pelo
judiciário, notadamente por considerar que a compensação deveria ter sido
homologada na via administrativa;”

“por fim, o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo
débito, uma vez que de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem”.
31. Desse modo, afirma a empresa que deve ser reconhecida a improcedência do
auto de infração.
Da inexigibilidade da cobrança da multa de ofício concomitantemente à multa
isolada
32. Segundo a autuação combatida, foram lançadas, concomitantemente, as
multas de ofício e isolada previstas respectivamente nos artigos 44, I e II da Lei no
9.430/96. Entretanto, entende a interessada que apenas uma das multas pode ser
aplicada ao caso concreto, pois, a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não for possível a multa do inciso I.
33. As multas isoladas “... servem aos casos em que não possam ser as multas
exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são elas
apenas formas de exigência das multas descritas no caput”.
34. A infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa é “...
abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o
recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança da multa de
forma conjunta”, aplicando-se “... a lógica do princípio penal da consunção, em
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
8
que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou
subjacente”.
35. Assim, conclui a contribuinte que “... resta incabível a exigência concomitante
da multa isolada e da multa de ofício, devendo a multa isolada ser afastada, ante
o Princípio da Consunção”.
Da impossibilidade de se exigir juros de mora sobre a multa de ofício
36. Argumenta a empresa que nos termos do artigo 3o da Lei no 5.172/66, as
multas de ofício não se confundem com tributos e contribuições, por isso, sobre
as mesmas não deverão ser aplicados juros de mora.
37. Cita decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais e conclui que, “... caso
eventualmente superados os argumentos expostos pela IMPUGNANTE, vale
ressaltar que o crédito tributário ora contestado não poderá vir a ser calculado e
exigido com a aplicação dos juros em questão”.
Da necessidade de suspensão do feito
38. Argumenta a empresa que a Lei no 13.464/2017 (que em seu artigo 6o
instituiu o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil - RFB e o Bônus
de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária), viola “... a imparcialidade
da administração pública, tal qual disposta no artigo 37 da Constituição Federal,
uma vez que os julgadores são diretamente interessados na manutenção das
autuações, o que revelará a aludida ‘produtividade’ e impactará no aumento do
pagamento do ‘bônus’”.
39. Ademais, continua, “... a manobra legislativa de retirada da menção expressa
à base de cálculo do ‘bônus’, quando da conversão em lei, não lhe retirou a
patente inconstitucionalidade, esta verificada na própria natureza de tal instituto
abusivamente criado por Medida Provisória, e ora convertido em lei”.
40. Destaca também que o referido “... ‘bônus’ também viola o artigo 42, inciso II
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n° 343/15), o qual estabelece que o
Conselheiro julgador resta impedido de julgar quando tiver interesse econômico
ou financeiro, direto ou indireto”, o artigo 18, inciso I da Lei n° 9.784/99 e o artigo
145, inciso IV do CPC/2015.
41. Assim, entende a interessada que “... resta evidente que o Programa de
Produtividade da RFB e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade
Tributária violam diversos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro, de
modo que se requer a esse E. Conselho que determine a suspensão do julgamento
administrativo dos presentes autos até que tal Programa/Bônus seja revogado, ou
ao menos aguarde-se o julgamento em sede de Repercussão Geral no RE no
835.291/RO”.
42. Alega ainda que em caso de lacuna na norma regulamentadora do processo
administrativo o art. 15 do CPC/2015 dispõe que haverá aplicação supletiva e
subsidiária do regramento processual civil.
43. A medida suspensiva deste processo administrativo vai de acordo com o
melhor interesse tanto do contribuinte, que terá garantida a imparcialidade da
Administração Pública ao rever seus atos de lançamento, “... quanto pelo Estado,
que evita assim uma futura nulidade a ser suscitada em decorrência de um
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
9
julgado realizado sob a suspeita da existência de interesse original parcial do
julgador ao intentar, com a confirmação da autuação fiscal, cumprir determinadas
metas para atingir o referido ‘bônus’”.
Do pedido
44. Diante do exposto, a impugnante requer que seja dado provimento integral à
presente impugnação, “... julgando pela improcedência do auto de infração em
objeto pelas razões de mérito expostas, com o consequente cancelamento do
crédito tributário ora exigido. Subsidiariamente, acaso superadas as razões acima,
requer seja afastada a cobrança cumulativa da multa de ofício e isolada, bem
assim a incidência de juros sobre a multa de ofício”.
45. É o relatório.”

O Acórdão recorrido julgou procedente a Impugnação da contribuinte, nos termos
da ementa a seguir colacionada:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal,
e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
BÔNUS DE EFICIÊNCIA. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO. DESCABIMENTO.
Ofende a dignidade humana presumir a má-fé ou desonestidade de agentes
públicos no exercício de suas funções, não caracterizando hipótese de suspeição
ou impedimento a percepção de bônus de eficiência e produtividade da
administração tributária e aduaneira pelas autoridades julgadoras.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
10
administrativo fiscal, a eficácia normativa prevista no CTN. Dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da
Receita Federal possui como pressuposto sua previsão no Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes.
Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. IRPJ DEVIDO. REVERSÃO.
Tendo o IRPJ sido lançado em função de glosa de parcelas de composição de saldo
negativo, a qual posteriormente foi revertida em julgamento em sede de DRJ,
exonera-se de forma reflexa o IRPJ lançado.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA DO IMPOSTO
MENSAL
DEVIDO
POR
ESTIMATIVA.
O crédito tributário concernente à estimativa é considerado extinto, sob condição
resolutória, por ocasião da declaração da compensação, nos termos do disposto
no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, assim sendo, não cabe o
lançamento da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não
recolhida ou recolhida a menor com a multa de ofício incidente sobre o tributo
apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de
ofício, não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”

Diante da exoneração do crédito tributário no valor de R$ 45.507.212,10, o
processo foi remetido para análise deste e. CARF, na forma de Recurso de Ofício.
É o relatório.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
11

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora

| DA ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso de Ofício foi declarado no acórdão no 06-67.21, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, não havendo
razões recursais apresentadas pela Fazenda Nacional.
À luz da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, fixado
atualmente em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a título de tributo e encargos de multa,
nos termos da Portaria MF no 2/2023.
No caso concreto, o acórdão da DRJ exonerou o crédito tributário apurado nos
autos, no valor de R$ 45.507.212,10 (quarenta e cinco milhões e quinhentos e sete mil e duzentos
e doze reais e dez centavos), sendo R$ 11.520.901,98 correspondente ao valor principal, e R$
29.011.849,59 aos encargos de multa.
Portanto, conheço do Recurso de Ofício e passo a apreciá-lo.

| DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE OFÍCIO
Antes de adentrar ao exame do direito aplicável ao presente caso, é importante
delimitar o alcance material do recurso de ofício, sobre o qual compete a este colegiado
manifestar-se.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
12
O atual Regimento Interno deste e. CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, bem como o Decreto no 70.235/1972 e a Lei no 9.784/1999, que disciplinam o
processo administrativo fiscal, não especificam os efeitos devolutivos do recurso de ofício.
Diante dessa lacuna normativa, cabe recorrer subsidiariamente às normas
processuais previstas no Código de Processo Civil (CPC), conforme previsto em seu art. 151, que
admite a aplicação supletiva e subsidiária das regras do processo judicial ao processo
administrativo fiscal.
No entanto, nem mesmo o CPC delimita expressamente os efeitos devolutivos da
remessa necessária, conforme se extrai do teor do art. 496 do CPC:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o
juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do
respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa
necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e
fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as
respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas
autarquias e fundações de direito público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver
fundada em:
I - súmula de tribunal superior;

1 CPC/2015 - Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
13
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou
de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito
administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou
súmula administrativa.”
Diante da inexistência de uma previsão normativa específica sobre o tema, a
matéria foi objeto de reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
consolidou entendimento no sentido de que a remessa necessária devolve ao Tribunal a
apreciação das matérias relacionadas à sucumbência da Fazenda Nacional.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes do e. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
REEXAME
NECESSÁRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
ART.
557, DO
CPC.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. No vocábulo recurso contido no art. 557 do CPC está compreendida a remessa
oficial prevista no art. 475 do mesmo diploma legal.
2. O relator pode, monocraticamente, negar seguimento à remessa oficial sem
violar o princípio do duplo grau de jurisdição
3. "A remessa ex-officio devolve ao Tribunal o conhecimento da causa na sua
integralidade, impondo o reexame de todas as parcelas da condenação a serem
suportadas pela Fazenda Pública, aí incluída a verba honorária" (REsp no
117.020/RS, Relator o Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 8/9/97).
(REsp n. 212.504/MG, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, relator para
acórdão Ministro Paulo Gallotti, Segunda Turma, julgado em 9/5/2000, DJ de
9/10/2000, p. 131.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO (ART. 475, I, DO CPC). DEVOLUÇÃO
OBRIGATÓRIA DA APRECIAÇÃO DE TODA A MATÉRIA AO TRIBUNAL AD QUEM,
INCLUSIVE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Viola o art. 535 do CPC o acórdão que se nega a enfrentar a matéria apontada
em sede de embargos de declaração, quando efetivamente existente omissão,
contradição ou obscuridade.
2. O reexame necessário, previsto no art. 475, I, do CPC, devolve ao Tribunal a
apreciação de toda a matéria que se refira à sucumbência da Fazenda Pública. É
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
14
procedimento obrigatório que não se sujeita ao princípio do quantum devolutum
quantum appelatum. Sob esse ângulo, é cabível a interposição de embargos de
declaração para sanar eventual omissão no reexame necessário.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 631.562/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 17/2/2005, DJ de 7/3/2005, p. 156.)
Esse entendimento foi posteriormente pacificado pelo STJ por meio da Súmula no
325, que dispõe:
A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de
advogado.
(Súmula n. 325, Corte Especial, julgado em 3/5/2006, DJ de 16/5/2006, p. 214.)
Aplicando tal desfecho jurisprudencial no âmbito do processo administrativo fiscal,
conclui-se que o efeito devolutivo do recurso de ofício envolve a apreciação, por este e. Tribunal
Administrativo, de todas as matérias em que a Fazenda Pública restou sucumbente.
Assim, a análise deste colegiado restringe-se à verificação das matérias em que
houve efetiva sucumbência da Fazenda Nacional no julgamento da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ).
No caso concreto, conforme relatado, as preliminares de mérito suscitadas pela
Recorrida em sede de impugnação foram integralmente rejeitadas pela DRJ, tendo sido o
lançamento tributário mantido em sua integralidade nessa fase processual. Dessa forma, tais
questões não serão objeto de nova apreciação por este colegiado, uma vez que a Fazenda
Nacional não foi sucumbente nesses aspectos.
No mérito, entretanto, a DRJ julgou procedente a impugnação, exonerando
integralmente o crédito tributário, razão pela qual o recurso de ofício devolve à apreciação deste
Tribunal Administrativo os seguintes pontos do v. acórdão recorrido:
a) Exoneração do IRPJ no montante de R$ 11.520.901,98, bem como a respectiva
multa de ofício de 75%;
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
15
b) Exoneração da multa isolada, no montante de R$ 20.371.173,12.
Assim, passa-se ao exame do mérito.

| DO MÉRITO
Da análise dos autos, verifica-se que a ação fiscal em questão trata do lançamento
de ofício do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Multa de Ofício e Multa Isolada,
apurados com base no Lucro Real, em razão de estimativas de IRPJ referentes aos anos-calendário
de 2013 e 2014. O lançamento decorre da não homologação de Declarações de Compensação
(DCOMP), as quais permaneciam pendentes de decisão administrativa definitiva à época da
lavratura do auto de infração.
No relatório fiscal, sustenta a fiscalização que “somente são passíveis de dedução do
imposto devido apurado no ajuste anual as estimativas efetivamente recolhidas. Na hipótese das
estimativas terem sido alvo de declaração de compensação DCOMP, e esta não ter sido
homologada, há de se considerar que não ocorreu a efetividade do recolhimento, condição sine
qua non para dedução do imposto devido anual.”
Nessa linha de raciocínio, argumenta a autoridade fiscal que, uma vez não
homologada a compensação, resta afastada a certeza necessária para que um recolhimento por
estimativa possa integrar o direito creditório representado pelo saldo negativo informado na
escrituração do contribuinte.
Em sede de Impugnação, a contribuinte, ora recorrida, alegou que a lavratura do
auto de infração decorreu exclusivamente da não homologação das compensações destinadas ao
adimplemento das estimativas do IRPJ, ainda pendente de decisão administrativa definitiva, sob a
premissa equivocada de que, diante da ausência de homologação, tais estimativas assumiriam a
natureza de valores "não pagos" por ausência de certeza e liquidez do direito creditório, nos
termos do artigo 170 do CTN.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
16
Além disso, alegou que a autuação baseia-se no entendimento equivocado de que
as estimativas não poderiam ser cobradas nos processos administrativos próprios das
compensações, a despeito de se tratarem de confissões de dívida, conforme o disposto no §6o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96.
De acordo com a recorrida, o auditor fiscal fundamenta-se nos pareceres PGFN/CAT
nos 1.658/2011 e 193/2013, sustentando que as estimativas compensadas não homologadas não
poderiam ser objeto de lançamento, cobrança ou inscrição em dívida ativa.
Contudo, argumenta que os pareceres citados pela fiscalização não vedam a
cobrança das estimativas compensadas, mas apenas estabelecem que tal cobrança deve ocorrer
após o ajuste anual do IRPJ e da CSLL, quando se consolida a obrigação tributária e as estimativas
são convertidas em tributo devido. O Parecer PGFN/CAT no 88/2014, que não foi mencionado pelo
auditor fiscal, reforça essa interpretação ao permitir expressamente a cobrança dos valores
correspondentes às estimativas compensadas não homologadas, desde que incorporadas ao
ajuste anual.
A recorrida cita a Nota Cosit no 31/2013 para reforçar que a compensação, ao ser
declarada, extingue o débito relativo às estimativas, o que justifica sua dedução do imposto
devido no ajuste anual. Esse entendimento, segundo a contribuinte, está em linha com a
jurisprudência do CARF, que reconhece a possibilidade de inclusão de estimativas pagas ou
parceladas na composição do saldo negativo, afastando a fundamentação do auto de infração.
Cita, ainda, a Solução de Consulta Interna no 18/2006, que, ao contrário do que
sustenta a fiscalização, não foi revogada por nenhum ato normativo da Receita Federal e
reconhece expressamente que, na hipótese de compensação não homologada, a cobrança dos
débitos deve ocorrer por meio da DCOMP, sem que haja glosa das estimativas na apuração do
saldo negativo.
O v. acórdão recorrido julgou procedente a impugnação, eis que o direito creditório
foi reconhecido nos processos administrativos correspondentes à análise do saldo negativo de IRPJ
dos anos-calendário 2013 e 2014, com a consequente homologação das compensações dos
débitos declarados nos PER/DCOMPs. Veja-se o trecho do voto relator:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
17
“(...)
Do Lançamento de IRPJ
72. O IRPJ lançado neste processo originou-se na análise dos saldos negativos dos
anos-calendário de 2013 e 2014 dos processos nos 13830.904379/2018-35 e
13830.904370/2018-24.
73. Em tais processos houve tamanha glosa de parcelas de composição do crédito,
que transformou os saldos negativos pleiteados em valores a pagar, conforme
abaixo:
(...)
74. Entretanto, os referidos processos foram também julgados por esta Turma,
nesta sessão, os quais tiveram os resultados que seguem.
Processo no 13830.904379/2018-35 – Saldo Negativo de IRPJ AC-2013 – Acórdão
no 06-67.269, de 26 de agosto de 2019
75. O referido processo teve a seguinte conclusão:
“Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente a presente manifestação de
inconformidade e reconhecer o direito creditório no valor de R$ 4.761.229,17, em
valor original, determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido,
das compensações dos débitos declarados nos PER/DCOMPs relativos a este
processo”.
76. Com esse resultado, o pleito da interessada foi deferido, tendo a apuração de
IRPJ do ano-calendário de 2013 deixado de ser um IRPJ a pagar de R$
3.435.074,37 e passando para um saldo negativo de IRPJ de R$ 4.761.229,25
(lembrando que o valor reconhecido ficou limitado ao pedido, qual seja, R$
4.761.229,17):
(...)
Processo no 13830.904370/2018-24 – Saldo Negativo de IRPJ AC-2014 – Acórdão
no 06-67.270, de 26 de agosto de 2019
77. O referido processo teve a seguinte conclusão:
“Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente a presente manifestação de
inconformidade e reconhecer o direito creditório no valor de R$ 24.460.215,06, em
valor original, determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido,
das compensações dos débitos declarados nos PER/DCOMPs relativos a este
processo”.
78. Com esse resultado, o pleito da interessada foi deferido, tendo a apuração de
IRPJ do ano-calendário de 2014 deixado de ser um IRPJ a pagar de R$
8.085.827,61 e passando para um saldo negativo de IRPJ de R$ 24.460.215,08
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
18
(lembrando que o valor reconhecido ficou limitado ao pedido, qual seja, R$
24.460.215,06):
(...)
79. Assim, tendo em vista que os pleitos da interessada (saldos negativos de IRPJ
dos anos-calendário de 2013 e 2014), nos processos 13830.904379/2018-35 e
13830.904370/2018- 24, foram atendidos, ou seja, foram reconhecidos saldos
negativos de IRPJ para os anos de 2013 e 2014, não há porque manter os
lançamentos de IRPJ deste processo.
80. Desse modo, considero procedente, neste ponto, a impugnação apresentada e
ficam exonerados R$ 11.520.901,98 (IRPJ) e respectiva multa de ofício (75%).”
(destacamos)

Com efeito, as multas isoladas sobre as estimativas dos anos-calendário 2013 e
2014, objeto de compensação não-homologada, também foram exoneradas pela 1a Turma da
DRJ/Curitiba, com amparo no Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, que ratifica o
entendimento exposto na Solução de Consulta Cosit no 18/2006:
“(...)
Da Multa Isolada
81. Também foram lançadas as multas isoladas sobre as estimativas dos
anoscalendário de 2013 e 2014, que tiveram suas compensações não
homologadas, com base no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
82. No entanto, de acordo com o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que ratifica o entendimento exposto na Solução de Consulta
Cosit no 18, de 13 de outubro de 2006, tal lançamento é indevido:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
19
“11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo
ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas
não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve
ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717,
de 2017.
12. Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por Dcomp,(vide
itens 11.2 e 11.3), podendo somente após esta data serem cobrados e
encaminhados para inscrição em dívida ativa, ratifica-se o entendimento contido
nos itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 da SCI Cosit no 18, de 2006, e cancela-se
o contido no item 12.1.2. Transcreve-se tais itens, já atualizados com o
entendimento deste Parecer Normativo:
12. No que se refere à compensação não homologada, inicialmente cabe ressaltar
que o crédito tributário concernente à estimativa é extinto, sob condição
resolutória, por ocasião da declaração da compensação, nos termos do disposto
no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, nesse sentido, não cabe o
lançamento da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa”. (grifou-se)
83. Assim, considero procedente, neste ponto, a impugnação apresentada e fica
exonerado R$ 20.371.173,12 relativo à multa isolada.” (grifos no original)

A decisão não merece reparos.
À uma: Homologadas as declarações de compensações, não mais subsiste o
fundamento que deu ensejo à lavratura do auto de infração objeto desse processo administrativo,
qual seja, a ausência de liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ referente aos anos-calendário
2013 e 2014, em virtude da não homologação das respectivas DCOMPs.
À duas: ainda que o direito creditório não fosse reconhecido por ocasião do
julgamento da impugnação, o lançamento do IRPJ decorrente da glosa de estimativas
compensadas e confessadas em DCOMP afrontaria diretamente a jurisprudência pacificada deste
e. CARF, conforme consolidado na Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
20
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

O raciocínio que deu ensejo ao enunciado da Súmula CARF no 177 envolve a
aplicação do entendimento firmado pela Receita Federal no âmbito da Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006, bem como do Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 de dezembro de
2018, que assim dispõem:
Solução de Consulta Interna COSIT no 18, de 13 de outubro de 2006
“Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não
declarada, os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida
eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício,
cabendo a aplicação de multa isolada pela falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”

Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 de dezembro de 2018
“Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
21
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
(grifos e destaques nossos)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, inexiste fundamento para a
manutenção da glosa do saldo negativo de IRPJ, decorrentes de estimativas pagas via Declaração
de Compensação (DCOMP).
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo-se
integralmente a decisão de primeira instância.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.746 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721573/2018-87
22

Fl. 757
DF CARF MF
Original